Tribunal: STF
Processo: HC 250971
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-03
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra declarações proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes. 



    Alega-se que o Ministro Alexandre de Moraes emitiu declarações públicas no sentido de que eventuais comemorações em relação ao dia 8 de janeiro de 2023 estaria a configurar crime.



    À vista disso, busca-se a concessão da ordem, “para que o Ministro Alexandre de Moraes se retrate publicamente das declarações que indicam a comemoração do dia 8 de janeiro como crime, sob pena de configurar distorção da jurisprudência e da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal assim prevê: “caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” 



    Desta maneira, o habeas corpus é remédio constitucional apto a garantir a liberdade ambulatorial do paciente, o que não ocorre no presente caso.



    Neste mesmo sentido, entendendo-se pelo não cabimento do habeas corpus quando em jogo ato distinto daquele relacionado à liberdade ambulatorial, os seguintes julgados HC 101.136/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 13/04/2012; HC 99369 AgR/DF, Rel. Min. Cézar Peluso, 2ª Turma, DJ 16/10/2009; RHC 85.105 AgR/PA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 16/09/2005. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 13 c/c 14, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente